Tribunal: TJBA
Processo: 8041825-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041825-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLINICA GERIATRICA SANTO ANTONIO LTDA - ME e outros Advogado(s): MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE APELADO: MARIA AUXILIADORA AMARAL MALHADO e outros Advogado(s):CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES AGRAVADAS POR OBRA VIZINHA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e indenizatória, condenando a ré a realizar obras de drenagem e a pagar indenização por danos morais, mas julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e de cessação de ruído. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) a responsabilidade civil da construtora vizinha pelo agravamento de danos estruturais; (iii) a configuração de dano moral indenizável; (iv) a suficiência da prova para condenação em danos materiais; (v) a comprovação de emissão de ruído acima dos limites legais; e (vi) a adequação da distribuição dos ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente técnica e a prova pericial produzida é suficiente para o esclarecimento dos fatos. 4. A responsabilidade civil da ré resta configurada não pela existência de patologias preexistentes no imóvel vizinho, mas pelo agravamento comprovado de tais danos, em decorrência de sua obra, que não previu sistema de drenagem adequado, estabelecendo-se o nexo de causalidade. 5. A situação de risco estrutural e a convivência com infiltrações constantes no próprio lar extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização. 6. A condenação por danos materiais exige prova robusta e precisa do prejuízo patrimonial, não sendo suficientes, para tanto, a apresentação de meros orçamentos unilaterais. 7. A alegação de perturbação do sossego por emissão de ruído excessivo depende de prova técnica específica, cujo ônus recai sobre quem alega. 8. Havendo sucumbência de ambas as partes em parcelas distintas dos pedidos, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O agravamento de danos preexistentes em imóvel vizinho, decorrente de obra nova que negligencia o sistema de drenagem, configura ato ilícito e gera o dever de reparar, ainda que a construção original já apresentasse vulnerabilidades. 2. A condenação por danos materiais pressupõe a efetiva comprovação do prejuízo, não sendo os orçamentos desacompanhados de outras provas considerados documentos hábeis para tal finalidade." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 402, 1.277, 1.280; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 86, 370, 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8041825-03.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes CLINICA GERIATRICA SANTO ANTONIO LTDA - ME e MARIA AUXILIADORA AMARAL MALHADO e como apelados os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto